Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-97.2020.8.11.0086
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002725-97.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SCHUSTER & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.473.035/0001-12 (EMBARGANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RUDI PAULO SCHUSTER - CPF: 603.873.789-87 (EMBARGANTE), FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS - CPF: 002.149.111-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RUDI PAULO SCHUSTER - CPF: 603.873.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE MATÉ
RIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade
em execução fiscal.

2.
A parte embargante alegou omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), matéria de ordem pública, e requereu efeitos infringentes para que o recurso fosse conhecido como agravo de instr
umento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de matéria de ordem pública e se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para conhecimento do recurso
como
agravo d
e instrumento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa a inadequação da via recursal, considerando a apelação recurso incabível contra decisão interlocutória, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade.

5. Não havia necessidade de análise do mérito recursal (alegação de inconstitucionalidade da TACIN), pois não ultrapassado o juízo de admissibilidade.

6. Matérias de ordem pública não dispensam o cumprimento das regras processuais aplicáveis à espécie, inclusive quanto à escolha do recurso cabível.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida ou para reexame do mérito.

8. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embarg
ada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de decl
aração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de matéria de ordem pública não autoriza o conhecimento de recurso interposto de forma inadequada, em afronta às regras processuais.

2. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

3.
Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de de
claração devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.015, 1.022, 1.023, 277;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
EDcl
1002860-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 12/02/2020; TJ-MT,
EDcl
1020111-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SCHUSTER & SANTOS LTDA - ME contra o Acórdão de ID 292197388, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade em processo de execução fiscal.

A parte Embargante alega
, em síntese, que o Acórdão embargado foi omisso ao não apreciar matéria de ordem pública referente à inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objeto da execução fiscal.

Argumenta
que, embora tenha havido erro na escolha da via recursal, o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC, deveria ter sido aplicado, permitindo o conhecimento do recurso em nome da instrumentalidade das formas.

Sustenta
ainda que, sendo a questão da inconstitucionalidade matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício a q
ualquer tempo.

Por fim, requer
que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o recurso seja recebido como agravo de instrumento, com a consequente análise do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, verifico que os embargos são tempestivos, uma vez que o acórdão embargado foi disponibilizado em 10/06/2025, tendo sido os presentes embargos opostos em 18/06/2025, dentro, portanto, do prazo de
5
(cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

Passa-se à an
álise dos vícios apontados pela parte embargante
à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

"Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em tela,
a parte embargante alega
omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar matéria de ordem pública relativa à inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Contudo, após análise detalhada do acórdão embargado e das razões expostas nos embargos de declaração,
verifico que não assiste razão à embargante
, uma vez que não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao decidir pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade em processo de execução fiscal.

A questão central do acórdão foi
a
inadequação da via recursal eleita, tendo sido apresentado recurso de apelação quando o recurso cabível seria agravo de instrumento.

Na ementa do acórdão, constou expressamente

que
“
1.
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em execução fiscal sem extinguir o feito tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2
.
A interposição de apelação nesses casos constitui erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”
.

O acórdão analisou detidamente a natureza da decisão impugnada, classificando-a como interlocutória, e não como sentença, uma vez que não houve encerramento da fase cognitiva ou extinção da execução. Assim, de acordo com o art. 1.009, caput, do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação, enquanto as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

No âmbito específico das execuções fiscais, o acórdão foi claro ao afirmar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade sem extinguir a
execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento e não por apelação.

O acórdão ainda destacou que a utilização de apelação no lugar de agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não se tratando de mera imprecisão terminológica, mas de desconhecimento das regras processuais básicas aplicáveis ao caso.

Ademais, a fundamentação do acórdão foi completa e suficiente para justificar o não conhecimento do recurso, não havendo necessidade de adentrar na análise do mérito recursal - no caso, a alegada inconstitucionalidade da TACIN - uma vez que sequer foi ultrapassado o juízo de admissibilidade.

Nesse ponto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1 .
022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a
oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem e
m mero inconformismo da
parte .

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)

No caso em análise, não há omissão no acórdão embargado, pois não era necessário adentrar na análise do mérito recursal - a alegada inconstitucionalidade da TACIN - uma vez que sequer foi superado o
juízo

de
admissibilidade recursal. A decisão pelo não conhecimento do recurso foi devidamente fundamentada na inadequação da via eleita, caracterizando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A parte embargante argumenta
que, sendo a questão da inconstitucionalidade matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício a qualquer tempo. Entretanto, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é
necessário que seja observada
a técnica processual adequada para sua veiculação.

Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se ao caso em tela: o fato de se tratar de matéria de ordem pública não permite que o recorrente ultrapasse os pressupostos processuais de admissibilidade, utilizando-se de recurso manifestamente inadequado.

Os embargantes invocam o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC, para justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Contudo, o próprio acórdão embargado já analisou essa questão, afirmando que para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal seria necessária
a
presença concomitante de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual o recurso adequado e ausência de erro grosseiro.

No caso concreto, o acórdão consignou expressamente que "
não há qualquer dúvida objetiva acerca do recurso cabível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade sem extinguir a execução, bem como quanto ao cabimento de agravo de instrumento para sua impugnação
".

Assim, a utilização da apelação no lugar do agravo de instrumento configurou erro grosseiro, o que, conforme entendimento pacífico da jurisprudência
, impede
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Quanto ao princípio da instrumental
idade das formas, invocado pela embargante
, cumpre esclarecer que sua aplicação pressupõe que o ato processual, embora praticado de forma diversa da prevista em lei, tenha atingido sua finalidade sem prejuízo à parte contrária (art. 277 do CPC).

No entanto, no caso em análise, a utilização de recurso inadequado não permitiu que o ato atingisse sua finalidade, uma vez que a apelação não é o
meio processualmente adequado para impugnar decisões interlocutórias em processo de execução fiscal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o sistema processual brasileiro adota o princípio da taxatividade recursal, segundo o qual os recursos são aqueles expressamente previstos em lei, devendo ser observada a adequação do recurso à decisão que se pretende impugnar.

A
observância da adequação recursal não constitui mero formalismo processual, mas garantia do devido processo legal e da segurança jurídica, evitando-se que as partes utilizem recursos de forma indiscriminada, em contrariedade ao sistema processual vigente.

Ademais, a alegação de que a decisão embargada deixou de considerar a decisão do STF na Reclamação nº 61136, que cassou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, não configura omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração.

Isso porque, como já exposto, o acórdão embargado sequer adentrou na análise do mérito recursal, tendo se limitado a não conhecer do recurso por inadequação da via eleita. Assim, não haveria como o acórdão analisar questão relativa ao mérito recursal quando sequer foi ultrapassado o juízo de admissibilidade.

Observo, ainda, que os embargantes buscam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de obter efeitos infringentes para que o recurso seja recebido como agravo de instrumento e tenha seu mérito analisado
.

N
o entanto, os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscussão da matéria já decidida. Conforme jurisprudência pacífica
deste e. Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “
Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 -
DJe
22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020) [destaquei
]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável
a
apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022
)

É importante ressaltar que os efeitos infringentes nos embargos de declaração só são
admissíveis em situações excepcionais, quando a correção de eventual defeito na decisão embargada implique necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o
que não ocorre no caso em análise.

A parte embargante invoca
jurisprudência no sentido de que a mera imprecisão terminológica não ensejaria a inépcia das razões recursais, subsistindo argumentos que se contrapõem à motivação judicial. No entanto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a utilização da apelação no lugar do agravo de instrumento não decorreu de mera imprecisão terminológica, mas de equívoco que reflete o desconhecimento das regras processuais básicas aplicáveis ao caso.

Além di
sso, o precedente invocado pela embargante
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.090.372/RJ) trata de hipótese diversa, em que o recurso adequado foi interposto, mas houve mera imprecisão terminológica na qualificação da penalidade processual imposta em primeira instância. No caso em análise, ao contrário, houve erro na própria escolha do recurso, o que configura erro grosseiro.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, tendo decidido a questão de forma clara, coerente e fundamentada, dentro dos limites da lide e em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que pretende

a parte embargante
, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de obter efeitos infringentes para que o recurso seja recebido como agravo de instrumento e tenha seu mérito analisado, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025